Tribunal: TJMT
Processo: 1002813-52.2023.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002813-52.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[M. L. C. D. S. - CPF: 049.260.841-55 (APELANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), MARIANA LUZIA CONDE COSTA - CPF: 047.914.089-85 (APELANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), MARIANA LUZIA CONDE COSTA - CPF: 047.914.089-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DA AUTORA. NEGATIVA DE TRANSPORTE AÉREO PARA RETORNO APÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRERROGATIVA DA OPERADORA NA ESCOLHA DO MEIO DE TRANSPORTE. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA INICIAL COM RECOMENDAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. ORDEM JUDICIAL CUMPRIDA IMEDIATAMENTE. MERO DISSABOR CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais ajuizada em face de operadora de plano de saúde. O Juízo de origem fundamentou a decisão na ausência de demonstração da gravidade do estado de saúde que justificasse a imprescindibilidade do transporte aéreo, bem como na inexistência de comprovação de dano moral decorrente da negativa administrativa.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório, ao argumento de que houve erro na valoração da prova e omissão na análise de laudo médico que indicava o transporte aéreo para retorno após cirurgia oftalmológica;
(ii)
reconhecimento de que a negativa administrativa configurou ato ilícito ensejador de dano moral, pois demonstrada a existência de recomendação médica para o transporte aéreo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se houve erro na valoração da prova quanto à documentação médica que fundamentaria a necessidade do transporte aéreo;
(ii)
analisar a legitimidade da conduta da operadora ao negar o transporte aéreo e autorizar o terrestre;
(iii)
examinar a configuração de dano moral indenizável decorrente da negativa administrativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A operadora de plano de saúde detém prerrogativa de definir o meio de transporte adequado ao deslocamento do beneficiário, nos termos do art. 7º-A da Resolução Normativa n. 268/2011 da ANS, desde que observada a compatibilidade com as exigências clínicas do caso.

5. A operadora não pratica ato ilícito gerador de dano moral ao negar cobertura de determinado procedimento segundo interpretação contratual razoável, notadamente quando a documentação médica disponível à época da negativa apresentava recomendação genérica, desprovida de fundamentação clínica específica acerca de riscos associados à modalidade alternativa.

6. Não há falar em lesão a direito da personalidade nas hipóteses em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, sobretudo quando a operadora cumpre prontamente a determinação judicial e assegura a prestação do serviço, conduta que afasta a imputação de má-fé ou resistência deliberada.

7. A recusa de cobertura, por si só, não gera dever de indenizar, salvo quando se tratar de tratamento emergencial ou de urgência, ou quando demonstrado o agravamento do estado de saúde do beneficiário em decorrência da negativa, o que não ocorre na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14,
caput
; CPC, art. 85, § 11; RN n. 268/2011 da ANS, art. 7º-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608, AgInt no REsp 1270321/RS, AgInt no REsp 1790810/SP, AgInt no REsp 1812237/SP, AREsp 1.727.461/DF; TJMT, ApCiv 1030478-67.2020.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela autora
M. L. C. D. S.
, menor representada por sua genitora
Maria Luiza Conde Costa
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou improcedente os pedidos iniciais formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1002813-52.2023.8.11.0015, ajuizada em face de
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Na
origem
, a autora expôs ser beneficiária de plano de saúde ofertado pela requerida e ser portadora de estrabismo em ambos os olhos. Elucidou que, diante da inexistência de especialista na cidade de origem, submeteu-se a procedimento cirúrgico em Campo Grande/MS, em 16/novembro/2019.

Sustentou que o retorno de avião foi indicado pelo médico assistente, com o objetivo de mitigar possíveis riscos de infecções pós-operatórias. Contudo, ao solicitar o transporte à operadora, esta negou o pedido, sob o fundamento de que o meio de transporte oferecido ao beneficiário ficaria a seu cargo, que optou pelo transporte por via terrestre.

Diante da negativa do transporte aéreo e da proximidade da data do procedimento cirúrgico, a autora ingressou com pedido de tutela provisória de urgência antecedente em 04/novembro/2019 (autos n. 1013777-46.2019.8.11.0015), na qual foi deferida a liminar e determinado o fornecimento das passagens aéreas. Informou que a demanda posteriormente foi extinta sem resolução do mérito, diante da ausência de apresentação do pedido principal, o que motivou a propositura da ação de reparação por danos morais.

Assim, apontou que a negativa do transporte aéreo configura falha na prestação de serviço, bem como que a resistência administrativa, sanada apenas com a intervenção do Poder Judiciário, gerou angústia que configuraria dano moral indenizável.

Assim, a autora requereu a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id. 323617424).

Na
contestação
, a requerida requereu que a demanda fosse julgada improcedente. Para subsidiar seu pleito, argumentou que, nos termos do artigo 7º-A da Resolução Normativa n. 268/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a escolha do meio de transporte é prerrogativa da operadora, desde que compatível com os cuidados demandados pela condição de saúde do beneficiário, razão pela qual autorizou o transporte por via terrestre.

Afirmou que o laudo médico de 24/outubro/2019 apenas “
sugeria
” o transporte aéreo, sem especificar possíveis implicações decorrentes de modalidade diversa, e que a solicitação administrativa foi respondida em 2 (dois) dias úteis, com a emissão da Carta Garantia n. 35366320191025319751 em 29/outubro/2019.

Aduziu que somente tomou conhecimento do laudo datado de 31/outubro/2019, com expressa recomendação médica e indicação de riscos, por ocasião da propositura da ação de tutela antecedente (autos n. 1013777-46.2019.8.11.0015), oportunidade em que garantiu as passagens aéreas em cumprimento à decisão liminar. Sustentou o exercício regular de direito (CC, art. 188, I) e a ausência de ato ilícito ensejador de reparação moral (id. 323617858).

Houve
impugnação
à contestação, na qual a autora refutou os argumentos apresentados na peça defensiva da requerida e reiterou os termos da inicial (id. 323617870).

Na
sentença
, o Juízo singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Fundamentou sua decisão no fato de a documentação médica relativa à anamnese não ter apresentado a gravidade do estado de saúde da autora, nem os riscos que justificassem a necessidade de transporte aéreo. Consignou que a simples e legítima recusa de cobertura não enseja presunção de ocorrência de dano moral, o qual deveria ser suficientemente comprovado.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (id. 323617878).

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta ter havido erro de valoração da prova e omissão na análise de documento crucial constante dos autos. Afirma que foi devidamente anexado laudo médico e protocolo de atendimento que expressamente indicavam a viagem aérea para o transporte da paciente após a cirurgia de estrabismo, em razão dos riscos pós-operatórios e da necessidade de mitigar infecções.

Alega que, demonstrada a existência de laudo médico que justificava o transporte aéreo, a recusa da apelada deixa de ser legítima e passa a configurar ato ilícito, ensejando indenização por dano moral.

Postula o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais (id. 323617880).

Nas
contrarrazões
, a apelada reitera os termos da contestação e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 323617882).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso. Consignou que a negativa de cobertura contratual, ainda que indevida, não é causa suficiente para, por si só, ensejar dano moral indenizável, sobretudo considerando-se que o litígio decorreu de divergência sobre a correta interpretação das disposições contratuais.

Destacou que o contrato prevê cobertura de remoção do paciente dentro dos limites de abrangência geográfica, sem previsão específica de que esse deslocamento deva ocorrer obrigatoriamente por meio de transporte aéreo. Observou que os laudos médicos acostados aos autos não conferem caráter de imprescindibilidade ao transporte aéreo, limitando-se a recomendá-lo.

Ressaltou que, uma vez ajuizada a tutela provisória de urgência antecedente (autos n. 1013777-46.2019.8.11.0015), a requerida prontamente disponibilizou as passagens aéreas em cumprimento à ordem judicial, circunstância que reforça a inexistência de resistência injustificada ou conduta desidiosa (id. 342421384).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Cuida-se de apelação cível interposta por
M. L. C. D. S
., menor representada por sua genitora, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A pretensão recursal cinge-se a verificar a alegação de erro na valoração da prova e a configuração de dano moral indenizável decorrente da negativa administrativa de fornecimento de transporte aéreo para retorno da beneficiária após procedimento cirúrgico de estrabismo realizado em Campo Grande/MS.

O recurso não merece provimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao regime consumerista, conforme consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
".

Ademais, a responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor é, em regra, objetiva, o que significa que o fornecedor de serviços responde por defeitos relativos à prestação dos serviços independentemente de culpa (art. 14,
caput
, CDC).

Essa circunstância, contudo, não conduz automaticamente ao acolhimento da pretensão indenizatória, porquanto a configuração do dano moral nas relações de consumo ainda pressupõe a demonstração de ato ilícito que viole direitos da personalidade e cause abalo psíquico que transcenda os dissabores ordinários da vida em sociedade.

A apelante afirma que o Juízo singular se equivocou ao deixar de considerar laudo médico que fundamentaria a necessidade do transporte aéreo, circunstância que, segundo sustenta, demonstraria a ilicitude da conduta da operadora e justificaria a reparação por danos morais.

A análise do conjunto probatório, todavia, não ampara a pretensão recursal.

O artigo 7º-A da Resolução Normativa n. 268/2011 da ANS confere à operadora a prerrogativa de definir o meio de transporte adequado ao deslocamento do beneficiário, desde que observada a compatibilidade com as exigências clínicas do caso.

O instrumento contratual celebrado entre as partes, por sua vez, contempla a cobertura de remoção do paciente nos limites da abrangência geográfica pactuada, sem estabelecer que o retorno deva ocorrer necessariamente por via aérea.

O exame cronológico dos documentos médicos revela aspecto determinante para a solução da controvérsia.

O primeiro documento clínico, elaborado em 24/outubro/2019, continha indicação genérica de transporte aéreo, desprovida de qualquer esclarecimento acerca de eventuais consequências adversas caso fosse adotada modalidade diversa.

Diante dessa documentação, a operadora respondeu ao pedido administrativo em dois dias úteis e emitiu a Carta Garantia n. 35366320191025319751 em 29/outubro/2019, por meio da qual autorizou o transporte por via terrestre, solução que entendeu compatível com a cobertura contratual e com a ausência de demonstração de necessidade absoluta do transporte aéreo.

Somente após a negativa administrativa, em 31/outubro/2019, foi elaborado novo laudo médico, no qual foram então indicados possíveis riscos associados ao período pós-operatório.

Referida circunstância temporal é relevante, pois a operadora não pode ser responsabilizada por decisão tomada com base em documentação médica que, à época, era desprovida de fundamentação clínica específica.

A conduta da apelada pautou-se pela documentação então disponível, que consistia em mera recomendação genérica, insuficiente para impor obrigação de custeio de modalidade específica de transporte não expressamente prevista no contrato.

Acrescente-se que, mesmo o documento posterior, conquanto mais circunstanciado, formulou recomendação – e não imposição – de retorno por via aérea. O médico assistente não afirmou que o transporte terrestre seria contraindicado ou que representaria perigo concreto à paciente, mas se limitou a sugerir o meio aéreo como preferível.

Conforme destacado no parecer ministerial, a distinção entre recomendação médica e necessidade absoluta possui relevância jurídica, pois apenas esta última poderia, em tese, impor ao plano de saúde obrigação inequívoca de custear modalidade específica não prevista contratualmente.

Não obstante, diante da nova documentação médica apresentada nos autos da tutela provisória de urgência antecedente (autos n. 1013777-46.2019.8.11.0015), a operadora atendeu prontamente à determinação judicial e assegurou o deslocamento da beneficiária na data programada.

Essa postura afasta qualquer imputação de má-fé ou resistência deliberada, evidenciando que a divergência se situava no plano interpretativo, e não na intenção de frustrar o direito da consumidora.

O dano moral, como é sabido, pressupõe ofensa a atributos da personalidade, como honra, imagem e integridade psíquica, capaz de produzir sofrimento que extrapole os aborrecimentos inerentes à vida cotidiana.

Assim, nem toda negativa de cobertura por operadora de plano de saúde configura, automaticamente, lesão moral indenizável. É necessário aferir as circunstâncias do caso concreto, notadamente se a recusa decorreu de interpretação flagrantemente abusiva ou se havia, ao tempo da negativa, fundamento jurídico minimamente razoável para a conduta.

Nessa linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça compreende que a operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP; AgInt no REsp 1812237/SP).

Esta Egrégia Câmara já se manifestou no mesmo sentido: “
A recusa de cobertura de determinado procedimento, por si só, não gera o dever de indenizar, salvo quando o caso é de tratamento médico emergencial ou de urgência, ou está demonstrado que a recusa trouxe agravamento ao estado de saúde do beneficiário. No caso de inexistência de entendimento pacífico quanto ao tema à época da negativa, deve ser afastado o dever de indenizar.
” (ApCiv n. 1030478-67.2020.8.11.0041, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, DJe 17/02/2023).

Além disso, conforme assentado no julgamento do AREsp 1.727.461/DF, não há falar em lesão ao direito de personalidade nas hipóteses em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual atinente à resolução da avença, sobretudo nas situações em que há manutenção do vínculo contratual por força de tutela provisória (STJ, AREsp 1.727.461/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025).

No caso em exame, a controvérsia decorreu de legítima divergência interpretativa acerca do alcance da cobertura contratual e da força vinculante de uma recomendação médica genérica.

A operadora ofereceu alternativa de transporte compatível com o contrato, a documentação inicial não demonstrava a imprescindibilidade do transporte aéreo, e as passagens foram fornecidas tão logo houve determinação judicial.

Além disso, não há nos autos demonstração de que a negativa inicial tenha acarretado agravamento do quadro clínico da menor ou prejuízo efetivo à sua recuperação.

Nessas circunstâncias, os fatos narrados não extrapolam a esfera dos dissabores contratuais ordinários, razão pela qual se revelam insuficientes para caracterizar lesão moral indenizável.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
M. L. C. D. S
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026